Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO E REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. URGÊNCIA E PERIGO DE VIDA. COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Ação de obrigação de fazer, na qual o réu/Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu/recorrente forneça à parte autora/recorrida o medicamento não-padronizado RITUXIMABE 10mg/ml, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. A parte autora relata na inicial a necessidade do tratamento médico requerido e anexa os documentos probatórios referentes aos pedidos iniciais.
4. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega que relatórios médicos não são suficientes para obrigar o Estado a fornecer medicamentos quando estes não são indicados nos termos da bula. Contrarrazões apresentadas.
5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
6. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias.
7. Comprovada a necessidade do medicamento, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Deve ser destacado ainda que, nos termos do relatório médico, o tratamento é urgente e apresenta perigo de vida. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 - Súmula 421 STJ).